Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733984-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JEZOLINA ADELAIDE LOPES DE SOUZA EMBARGADO: WESLEY DA SILVA FIGUEIRA, KÁTIA FERREIRA MARQUES, INGRID ARNAUT, BIANCA SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEUSDETH CAIRES ALMEIDA E OUTROS em face do acórdão ID 16572300 que conheceu e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos embargantes. Tendo em vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem resposta aos Embargos de Declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 12:05:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador